Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 80461976):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 87954457.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 292, §3o, do CPC, bem como aos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 e artigo 2, §2o, da Lei 12.153/2009, ao argumento de que “o declínio da competência não se rege exclusivamente de pericia contábil, conforme consta do acordão, há que se considerar que as decisões preferidas devem estar em consonância com o que dispõe a legislação pertinente e no presente caso temos que a legislação é bastante clara quanto a eficácia da sentença quando o valor da condenação exceder os tetos do juizado”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 91383994 e 91478950.
Contrarrazões no id. 93435644.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 292, §3o, do CPC, bem como aos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 e artigo 2, §2o, da Lei 12.153/2009, ao argumento de que “o declínio da competência não se rege exclusivamente de pericia contábil, conforme consta do acordão, há que se considerar que as decisões preferidas devem estar em consonância com o que dispõe a legislação pertinente e no presente caso temos que a legislação é bastante clara quanto a eficácia da sentença quando o valor da condenação exceder os tetos do juizado”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Os Embargantes, no presente caso, sustentam que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o fato de que a norma contida na Lei 9.090/1995, nos seus artigos 38 e 39, preconiza que é possível a realização de cálculos, sendo, apenas, a sentença condenatória, ineficaz na parte que exceder 60 (sessenta) salários mínimos.
Aduziram que o declínio da competência não se rege, exclusivamente, pelo valor da ação e pela possibilidade de perícia contábil, pois há que se considerar que as decisões proferidas devem estar em consonância com o que dispõe a legislação pertinente, e que a legislação é bastante clara quanto à eficácia da sentença quando o valor da condenação exceder os tetos dos juizados.
Asseveram, ainda, que as ações que versam sobre URV são comuns nesse sodalício e que os valores apurados na liquidação da sentença não se limitam a 60 (sessenta) salários mínimos e podem chegar à cifra de milhões.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo Interno, já que foi objetivo, ao consignar que a suposta complexidade da causa, (ou) a necessidade de realização da prova pericial e de liquidação de sentença, não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.
Frise-se que o valor atribuído ao pedido não supera os 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento, prolatado nos autos do Recurso de Agravo Interno.”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.
III – [...] V - Agravo Interno improvido”. (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 292, §3o, do CPC, bem como aos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 e artigo 2, §2o, da Lei 12.153/2009, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça